Tribunal: TJPA
Processo: 0006208-59.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006208-59.2018.8.14.0048

APELANTE: AILTON FONSECA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 329, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado e resistência à pena total de
10 (dez) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa,
objetivando
tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Apelante condenado pelo delito de resistência à pena de 04 (quatro) meses de detenção,
a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição (publicação do édito condenatório em 25/06/2021 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade quanto ao referido crime. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, VI, do CP.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial, autos/termos de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, corroborados, em juízo, pela prova testemunhal. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais
.
Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime dos art. 329, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
porém, de ofício,
declarar-se extinta a punibilidade do réu em relação ao crime do art. 329, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por AILTON FONSECA AMARAL (ID – 18127250), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (ID – 18127249), que, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e 329, do Código Penal Brasileiro, em concurso material, o condenou à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 18127254), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18502118, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar no pedido da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, ora apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de resistência, previsto no art. 329, do CP.

É que, tendo sido o recorrente condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção
e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI
[1]
, do CP. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(25/06/2021 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 18127249),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da
extinção da punibilidade do réu quanto ao delito do art. 329, do CP
, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Extrai-se da denúncia (ID – 18127225) o seguinte:

"No dia 21 de junho de 2018, no período compreendido entre 14 hs e 14hs50min, no interior da residência localizada na rua Amizade, n° 38, bairro Bom Jesus II, próximo a pousada Fazendinha, município de Salinópolis/PA, AILTON FONSECA AMARAL, vulgo "PRICO", e mais uma pessoa ainda não identificada, voluntária e conscientemente, previamente acordados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência através de uma coronhada desferida na vítima Estevão Neto da Costa Melo, subtraíram, para os mesmos, 01 (uma) televisão (marca LG, 43 polegadas, cor preta), 01 (um) receptor da operadora Claro, 01 (um) gravador da marca Mundial e 01 (um) aparelho celular da marca Moto GII, pertencentes à vítima acima delineada. (...)"

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 329, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 18127249
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob o argumento de não existir provas suficientes para a condenação, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos/termos de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes do ID – 18127226.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima ESTEVÃO NETO DA COSTA MELO, o qual confirmou os termos da peça acusatória, indicando o recorrente como um dos indivíduos que, munido de uma arma de fogo, anunciou o assalto, o jogou no chão, o golpeou com coronhadas, o trancou no banheiro e ainda subtraiu uma Tv de 40 polegadas, um som e um celular, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ELSON MILHOMEN DOS SANTOS e DÉCIO FURTADO DA VEIGA, policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, os quais, em uníssono, asseveraram a participação dele no roubo em comento e a recuperação do televisor subtraído.

Nota-se, portanto, que
a narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
,
mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais,
a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s)
, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório
. Tendo o réu empregado grave ameaça mediante emprego de arma branca contra a vítima, visando à subtração do bem dela, caracterizado está o crime de roubo - Recurso não provido.”
(TJ/SP, 1503559-46.2024.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 07/06/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO.
DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2.
Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas
.

3.
A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação
, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714794-04.2023.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 06/06/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. REANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RESTITUIÇÃO DA RES. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A palavra da vítima recebe especial valor probatório em crimes contra o patrimônio e, amparada nas demais provas produzidas, inviabiliza a tese absolutória por insuficiência de provas
.

2. Nos crimes de roubo, o prejuízo patrimonial é consequência inerente ao tipo penal, não sendo a ausência de restituição da res, por si só, fundamento apto a majorar a pena-base.

3. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/MG, 0017040-86.2018.8.13.0693, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 09/05/2024) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante, pelo crime de roubo, no
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade do réu em relação ao crime dos art. 329, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/04/2025